Tribunal: TJDFT
Processo: 0739970-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739970-28.2022.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SINDICATO DOS SERV.PÚBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO COLLOR. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. LITISPENDÊNCIA. COISA JULGADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. AÇÕES JUDICIAIS QUE VEICULARAM PEDIDOS DISTINTOS. PRESCRIÇÃO. CAUSA INTERRUPTIVA. DECRETO 20.910/32, ARTIGOS 1°, 8° E 9°. RECOMEÇO DA CONTAGEM DO PRAZO PELA METADE A PARTIR DA DATA DO TERMO DO PROCESSO QUE A INTERROMPEU. QUESTÃO PREJUDICIAL AFASTADA. ACOLHIMENTO PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO VEICULADA PELA FAZENDA PÚBLICA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O pedido veiculado na ação coletiva n. 104137-3/2000 (numeração única 0013136- 95.2000.8.07.0001) foi julgado procedente para conferir aos servidores substituídos pelo SINDIRETA/DF o direito de incorporação aos vencimentos ou proventos dos reajustes mensurados pelo Índice de Preços ao Consumidor - IPC relativos aos meses de março, abril, maio e junho de 1990, nos percentuais de 84,32%, 39,80%, 2,87% e 28,44%, nos termos da Lei Distrital n. 38/89, sem a limitação temporal decorrente da edição da Lei Distrital n. 117/90. 2. Alguns dos substituídos pelo sindicato agravado promoveram em desfavor do Distrito Federal cumprimentos de sentença embasados em título executivo diverso, formado nos autos da ação coletiva n. 39.376/1994, cujo objeto foi a condenação do Distrito Federal ao pagamento das diferenças salariais a que seus filiados fizeram jus em decorrência da variação do IPC dos meses de março, abril, maio e junho de 1990. 3. Embora o pano de fundo de ambas as ações coletivas tenha sido o reconhecimento do direito dos servidores civis do Distrito Federal aos reajustes decorrentes da variação do IPC dos meses de março a junho de 1990, nos autos de origem objetiva-se liquidar o quantum a ser incorporado definitivamente, por força de referidos reajustes, nos vencimentos e proventos dos servidores substituídos, enquanto os outros feitos apontados pelo agravante tiveram por escopo o pagamento das diferenças salariais decorrentes dos mesmos reajustes, mas limitadas a período específico e determinado, compreendido entre os meses de março e junho de 1990. Não se vislumbra, portanto, a identidade do pedido em ambas as ações coletivas, consoante exigência dos §§ 1o a 4o do artigo 337 do Código de Processo Civil para efeito de configuração de litispendência ou coisa julgada. 4. A pretensão executiva contra o ente público se sujeita ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos, conforme previsão contida no Decreto n. 20.910/32. A fluência do prazo é sujeita a incidência de causa interruptiva por uma única vez, como é o caso do ajuizamento de execução coletiva, devendo a contagem do prazo ser reiniciada pela metade a partir da “data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo”, a teor dos artigos 8o e 9o do mesmo diploma. 5. Consoante consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o ajuizamento da execução coletiva interrompe, inclusive, o prazo da prescrição a ser observado para o ajuizamento das execuções individuais, sem prejuízo de sua redução pela metade, nos termos da regra supramencionada. 6. No caso dos autos, o sindicato agravado requereu o cumprimento da obrigação de fazer determinada na sentença da ação coletiva em 18/7/2011, interrompendo, assim, o prazo prescricional, que só voltou a correr após o trânsito em julgado do REsp n. 1.754.067/DF em 3/12/2019. O ajuizamento da ação cautelar de protesto n. 2013.01.1.176158-5 pelo sindicato, por seu turno, não teve o condão de interromper a prescrição pois posterior à causa interruptiva verificada em junho de 2011. 7. O resultado do julgamento do recurso especial aludido, parcialmente favorável ao Distrito Federal, e o posterior arquivamento da ação coletiva não desqualificam a causa interruptiva operada, razão pela qual não há como reconhecer a prescrição da pretensão veiculada pelo sindicato agravado no processo de origem, ajuizado dentro do prazo remanescente de dois anos e meio previsto no artigo 9o do Decreto n. 20.910/32. 8. O agravante faz jus à percepção de honorários advocatícios diante da acolhida parcial da impugnação pelo Juízo a quo para fins de reconhecimento de excesso de execução. Não obstante, ainda não foi concluída a liquidação de sentença contra a Fazenda Pública, o que atrai a regra do artigo 85, § 4o, inciso II, do Código de Processo Civil, devendo a definição do percentual dos honorários advocatícios ocorrer ao fim do procedimento, conforme as balizas dos §§ 3o e 5o do mesmo dispositivo legal. 9. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos IV, V e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 337, §§ 1o a 3o, e 485, inciso V, ambos do CPC, sustentando a ocorrência de litispendência, uma vez que o direito em debate já foi deferido e executado em outra ação ajuizada pelo mesmo sindicato. Defende a improcedência do argumento da parte recorrida de que se trata apenas da incorporação formal dos percentuais no contracheque do servidor. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à indigitada contrariedade aos artigos 489, § 1o, incisos IV, V e VI, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, pois as “questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15” (AgInt no AREsp n. 2.178.942/PB, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Tampouco merece dar curso ao inconformismo com fulcro nos artigos 337, §§ 1o a 3o, e 485, inciso V, ambos do CPC e no dissenso pretoriano relacionado. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 45857785): "(...) O agravante alega que alguns dos substituídos pelo sindicato agravado estão executando ou já executaram título judicial com causa de pedir e pedido idênticos, razão por que suscita preliminar de litispendência ou coisa julgada, com vistas à extinção do processo 0703511- 70.2022.8.07.0018 em relação a Dimas de Oliveira Magalhães, Domingas Rodrigues da Silva e Dulcinea Dalla Bernardina Fontana. Ocorre que os outros cumprimentos de sentença promovidos em desfavor do Distrito Federal por Dimas (processo 0702074-62.2020.8.07.0018), Domingas (processo 0710743- 41.2019.8.07.0018) e Dulcinea (processo 0707529-42.2019.8.07.0018) foram embasados em título executivo diverso, formado nos autos da ação coletiva n. 39.376/1994, ajuizada também pelo SINDIRETA/DF e que tramitou perante a 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, cujo objeto foi a condenação do Distrito Federal ao pagamento das diferenças salariais a que seus filiados fizeram jus em decorrência da variação do IPC dos meses de março, abril, maio e junho de 1990. Bem se observa que embora o pano de fundo de ambas as ações coletivas tenha sido o reconhecimento do direito dos servidores civis do Distrito Federal aos reajustes decorrentes da variação do IPC dos meses de março a junho de 1990, nos autos 0703511-70.2022.8.07.0018 objetiva-se liquidar o quantum a ser incorporado definitivamente, por força de referidos reajustes, nos vencimentos e proventos dos servidores substituídos, enquanto os outros feitos apontados pelo agravante, consistentes nos processos 0702074-62.2020.8.07.0018, 0710743- 41.2019.8.07.0018 e 0707529-42.2019.8.07.0018, tiveram por escopo o pagamento das diferenças salariais decorrentes dos mesmos reajustes, mas limitadas a período específico e determinado, compreendido entre os meses de março e junho de 1990. Observo, nesse ponto, que a requisição de precatório expedida em favor de Dimas pende de retificação, já tendo sido adimplidas as requisições de pequeno valor e de precatório expedidas em proveito de Domingas e Dulcinea, sem que houvesse, naqueles autos, qualquer impugnação no sentido da existência de litispendência com o feito 0703511-70.2022.8.07.0018. Não se vislumbra, portanto, como bem pontuado pelo Juízo a quo, a identidade do pedido em ambas as ações coletivas, consoante exigência dos §§ 1o a 4o do artigo 337 do Código de Processo Civil para efeito de configuração de litispendência ou coisa julgada, o que afasta a tese de que a pretensão executória veiculada nos autos originários encontre óbice por força da tramitação dos processos 0702074-62.2020.8.07.0018, 0710743-41.2019.8.07.0018 e 0707529- 42.2019.8.07.0018. Afasto, assim, a arguição preliminar de litispendência ou coisa julgada." Logo, eventual apreciação da tese recursal demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1.597.099/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021